Tribunal: TJBA
Processo: 0501839-76.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501839-76.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PREVER SISTEMAS DO SUL COMERCIO E SERVICOS DE INCENDIO LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS BISOTTO PEGORINI, JENIFER DA SILVA SANTOS, MAURICIO DE COSTA ALMEIDA

APELADO: MARCELO SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ERICK ACHY DE OLIVEIRA, RODRIGO LORDELLO REZENDE, CARINE NASCIMENTO REZENDE SOUSA

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica qualquer omissão quanto à análise dos comprovantes de pagamento, à alegada má prestação dos serviços ou ao pedido reconvencional, tendo sido todas as matérias implicitamente resolvidas com a manutenção da sentença de origem e o reconhecimento do inadimplemento contratual.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Precedente do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501839-76.2019.8.05.0113
, em que figuram como embargante
PREVER SISTEMAS DO SUL COMERCIO E SERVICOS DE INCENDIO LTDA
e como embargado
MARCELO SILVA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator